Tribunal: TJDFT
Processo: 0704210-88.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. INTIMAÇÃO. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO OU OPÇÃO PELA CONVERSÃO EM PROCESSO DE EXECUÇÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO. ARTIGO 485, INCISO IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
1. No que tange à alienação fiduciária de bens móveis, os artigos 4o e 5o do Decreto-Lei n. 911/1969 dispõem expressamente que, na hipótese de o bem alienado fiduciariamente não ser encontrado, faculta-se ao credor convolar a ação de busca e apreensão em execução, partindo de um ideal de viabilização da continuidade do processo.
2. Em demandas regidas pelo Decreto-Lei n. 911/1969, a citação somente ocorrerá após a concretização da medida liminar concedida.
2.1.A perfectibilização da relação jurídico-processual se dá somente após o cumprimento da ordem liminar de busca e apreensão do bem submetido à fidúcia.
3. Embora antes da citação exista relação jurídica entre autor e juiz, a completude da dinâmica somente se alcança com realização da citação, tratando-se, portanto, de pressuposto de existência dessa relação, resultando que, sem a citação, não haverá de se falar em processo.
4. Certificada a desídia (inércia) do demandante, o qual não empreendeu os esforços necessários para localização do bem objeto da ação e deixou de atender aos comandos judiciais, surge a possibilidade de resolução do processo com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em virtude da ausência de pressuposto processual de existência.
5. Não há nos autos elementos que conduzam à compreensão de que o autor tivesse abandonado a ação por mais de 30 (trinta) dias ou que os autos tenham ficado sem tramitação por mais de 1 (um) ano, de forma a incidir a previsão contida no artigo 485, § 1o do Código de Processo Civil, tornando desnecessária a sua intimação pessoal.
6. Apelação conhecida e não provida.